Tribunal: TJPA
Processo: 0800107-83.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800107-83.2019.8.14.0097

APELANTE: VALE LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

APELADO: MARCONATTO & URTADO COMERCIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS LIMITADA, ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. ROUBO DE CARGA. AUSÊNCIA DE GERENCIAMENTO DE RISCO. FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA. CLÁUSULA CONTRATUAL DE COPARTICIPAÇÃO EM CONTRATO DE SEGURO. VALIDADE. RECONVENÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por VALE LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA – EPP contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais ajuizada por MARCONATTO & URTADO COMÉRCIO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS LTDA, em razão de roubo de carga metálica de alto valor (R$ 524.000,00) durante transporte contratado. A sentença também reconheceu parcialmente o direito de regresso da transportadora contra a litisdenunciada ALLIANZ SEGUROS S.A. no valor de R$ 68.000,00, com base em cláusula de coparticipação. Ainda, foi julgada procedente a reconvenção da transportadora para cobrança do valor do frete (R$ 20.100,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o roubo da carga configura hipótese de força maior a exonerar a responsabilidade da transportadora; (ii) estabelecer se é válida a cláusula contratual de limitação da cobertura securitária por ausência de gerenciamento de risco; (iii) determinar se há motivos para reforma da sentença quanto à condenação em danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do transportador é objetiva, conforme os arts. 749 e 750 do Código Civil, sendo sua exclusão condicionada à demonstração de força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva de terceiro.

A jurisprudência do STJ exige, para o reconhecimento da força maior em caso de roubo de carga, a comprovação de que a transportadora adotou todas as medidas razoáveis de segurança e gerenciamento de risco.

A transportadora não comprovou a adoção de mecanismos mínimos de segurança (rastreamento, escolta, bloqueadores), especialmente diante da natureza e valor da carga, caracterizando inadimplemento contratual e afastando a força maior.

A cláusula de coparticipação prevista na apólice de seguro, que limitou a indenização ao valor de R$ 68.000,00, é válida e eficaz, conforme entendimento consolidado do STJ, desde que previamente pactuada e conhecida pela segurada.

A sentença reconheceu adequadamente a limitação da cobertura securitária em virtude do agravamento do risco pela ausência de gerenciamento, sem configurar abusividade contratual.

A condenação em reconvenção para pagamento do valor do frete foi mantida, pois não foi objeto de impugnação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A transportadora responde objetivamente pelo roubo de carga durante o transporte, salvo comprovação de adoção de medidas eficazes de gerenciamento de risco, aptas a afastar o nexo causal.

A cláusula de limitação de cobertura securitária por ausência de gerenciamento de risco é válida quando expressamente pactuada e previamente conhecida pela segurada.

A ausência de cautelas mínimas por parte da transportadora impede o reconhecimento da força maior como causa excludente de responsabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 749 e 750.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.676.764/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 23.10.2018, DJe 05.11.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.076.414/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.09.2020, DJe 23.10.2020.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800107-83.2019.8.14.0097

APELANTE:
VALE LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA – EPP

APELADA:
MARCONATTO & URTADO COMÉRCIO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS LTDA

LITISDENUNCIADA:
ALLIANZ SEGUROS S.A.

RELATOR:
Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais ajuizada por MARCONATTO & URTADO COMÉRCIO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS LTDA contra VALE LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA – EPP, em razão de roubo de carga metálica (cobre e alumínio) avaliada em R$ 524.000,00, ocorrido durante o transporte contratado em 28/09/2018, sendo o sinistro noticiado em 01/10/2018.

A ré denunciou à lide a seguradora ALLIANZ SEGUROS S/A, alegando que, por força da apólice contratada, teria direito ao ressarcimento integral do valor indenizado, e apresentou reconvenção cobrando o pagamento do frete no valor de R$ 20.100,00.

A seguradora, ao apresentar contestação, reconheceu a existência de cláusula limitadora de cobertura em razão da ausência de gerenciamento de risco pela transportadora, propondo indenização de R$ 68.000,00 como valor máximo da responsabilidade contratual.

Sobreveio sentença de procedência, com os seguintes comandos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor MARCONATTO & URTADO COMÉRCIO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS LTDA em relação a ré VALE LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA – EPP, CONDENANDO-A a pagar ao autor o valor de R$ 524.000,00, acrescidos de juros legais da citação e correção monetária pelo INPC a contar do efetivo prejuízo (data do roubo).

Por conseguinte, CONDENO a litisdenunciada ALLIANZ SEGUROS S.A a pagar a litisdenunciante VALE LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA – EPP o valor de R$ 80.000,00, acrescidos de juros legais da citação e correção pelo INPC a contar da data do sinistro.

Condeno ainda a parte ré VALE LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA – EPP a pagar à custas do processo e honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Outrossim, JULGO PROCEDENTE o pedido de RECONVENÇÃO realizado pela reconvinte VALE LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA – EPP e CONDENO o reconvindo MARCONATTO & URTADO COMÉRCIO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS LTDA a pagar o valor de R$ 20.100,00 acrescidos de juros legais da citação e correção monetária a partir de 28/09/2018 data do DACTE – Documento de conhecimento de transporte.

Condeno, por consequência, a parte reconvinda no pagamento das custas da reconvenção e mais honorários advocatícios em 10% do valor da condenação corrigida.

Ambas as rés opuseram embargos de declaração, que foram acolhidos.

Nos embargos opostos pela Allianz, reconheceu-se omissão da sentença quanto à cláusula contratual de coparticipação, sendo retificado o valor da condenação da seguradora para R$ 68.000,00, respeitando a cláusula de sinistro com coparticipação de 15%, conforme previsto no contrato.

Portanto, retifico a fundamentação, com as colocações supra que passam a fazer parte integrante da sentença no capitulo que dispõe sobre a responsabilidade da empresa embargante; e o dispositivo da sentença para a ter a seguinte redação:

“(...) Por conseguinte, CONDENO a litisdenunciada ALLIANZ SEGUROS S.A a pagar a litisdenunciante VALE LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA – EPP o valor de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais), acrescidos de juros legais da citação e correção pelo INPC a contar da data do sinistro. (...).

Acolho, neste ponto, os embargos de declaração proposto pela empresa ALLIANZ SEGUROS S.A., suprindo a omissão, incluindo a fundamentação alhures e corrigindo o dispositivo da sentença conforme expresso acima.

No mais, a sentença permanece íntegra.

Nos embargos opostos pela Vale Logística, reconheceu-se erro material quanto ao índice de correção monetária aplicado à reconvenção, retificando-se a sentença para explicitar que a correção monetária do valor do frete se daria com base no INPC.

Portanto, acolho o pedido para retificar o dispositivo, inserindo o índice de correção monetária, passando a redação:

“(...) Outrossim, JULGO PROCEDENTE o pedido de RECONVENÇÃO realizado pela reconvinte VALE LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA – EPP e CONDENO o reconvindo MARCONATTO & URTADO COMÉRCIO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS LTDA a pagar o valor de R$ 20.100,00 acrescidos de juros legais da citação e correção monetária
PELO INPC
a partir de 28/09/2018 data do DACTE – Documento de conhecimento de transporte. .”

Diante do exposto
acolho os
embargos

declaratórios e retifico a parte dispositiva, neste ponto, passando a ter a redação aqui exposta.

No mais, a sentença continua íntegra.

Inconformada com a condenação ao pagamento integral dos danos, a transportadora interpôs recurso de apelação, sustentando: Excludente de responsabilidade por força maior, ante o roubo ocorrido mediante grave ameaça; Adoção de cautelas razoáveis na contratação do motorista; Desproporcionalidade da condenação, considerando o inadimplemento parcial da seguradora; Prevalência da cláusula de limitação da responsabilidade na apólice securitária.

Contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes apeladas, pugnando pela manutenção integral da sentença, tal como retificada.

É o relatório.

Belém,

Inclua-se em pauta do plenário virtual.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATOR

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800107-83.2019.8.14.0097

APELANTE:
VALE LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA – EPP

APELADA:
MARCONATTO & URTADO COMÉRCIO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS LTDA

LITISDENUNCIADA:
ALLIANZ SEGUROS S.A.

RELATOR:
Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

VOTO

Preliminar.

Inexiste preliminar

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e dele conheço.

Da responsabilidade da transportadora

Analisando o recurso, observo que a sentença combatida não merece reforma. Explico.

O magistrado singular destacou claramente que, nos termos dos artigos 749 e 750 do Código Civil, a a responsabilidade do transportador é objetiva, sendo sua exoneração condicionada à demonstração efetiva da ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiro, hipótese que não se verificou.

Embora o roubo armado seja, em tese, hipótese de força maior, a jurisprudência do STJ vem admitindo essa excludente somente quando comprovado que a transportadora adotou todas as medidas preventivas disponíveis. Cito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ROUBO DE CARGA. AGRAVAMENTO DO RISCO PELO SEGURADO. ACÓRDÃO EMBARGADO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 168 DO STJ. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Aplicabilidade do novo Código de Processo Civil, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2 . Os embargos de divergência visam harmonizar precedentes conflitantes proferidos em Turmas distintas do STJ, pressupondo a comprovação de dissídio pretoriano atual (art. 266 do RISTJ).
3. Na hipótese dos autos não se encontra presente a finalidade de uniformizar a interpretação do direito infraconstitucional, uma vez que a matéria já se encontra pacificada nas duas Turmas que compõem a Segunda Seção, desde 1994, no sentido de que, se não for demonstrado que a transportadora não adotou as cautelas que razoavelmente dela se poderia esperar, o roubo de carga constitui motivo de força maior a isentar a sua responsabilidade
( REsp 435 .865/RJ, 2º Seção) ( REsp 1.676.764/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel . p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 23/10/2018, DJe 5/11/2018). 4. Incidência da Súmula nº 168 do STJ: Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado . 5. Embargos de divergência não conhecidos.

(STJ - EREsp: 1577162 SP 2016/0004746-8, Data de Julgamento: 10/08/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/10/2022)

No caso, a ausência de rastreamento da carga, monitoramento ativo e outras medidas de gerenciamento de risco descaracteriza a diligência esperada da transportadora, especialmente tratando-se de carga de alto valor (R$ 524.000,00) e elevado risco.

A prova testemunhal colhida no curso da instrução evidenciou que a ré não observou os requisitos mínimos exigidos na apólice securitária. Logo, não há como reconhecer a alegada força maior como excludente de responsabilidade, razão pela qual a condenação ao pagamento integral dos danos materiais deve ser mantida.

Nesse contexto, a transportadora, ao assumir contrato de transporte de carga de expressivo valor, deveria ter providenciado o rastreamento em tempo real, bloqueadores de percurso, escolta armada ou monitoramento por empresa especializada, a fim de mitigar os riscos inerentes à atividade e resguardar não apenas seu interesse contratual, mas também o de terceiros envolvidos.

A ausência de comprovação dessas cautelas reforça o entendimento de que não houve ruptura do nexo de causalidade, impedindo o reconhecimento de força maior e confirmando a configuração do inadimplemento do contrato de transporte, que pressupõe obrigação de resultado.

Da responsabilidade da seguradora

A sentença originária havia fixado o valor da condenação da Allianz em R$ 80.000,00, mas, nos embargos de declaração interpostos pela seguradora, foi reconhecida a cláusula de coparticipação do segurado no primeiro sinistro, reduzindo-se o valor da indenização para R$ 68.000,00.

Tal cláusula encontra respaldo no contrato de seguro (cláusula 16, progressiva) e foi adequadamente incorporada à fundamentação e dispositivo sentencial.

A limitação da cobertura, diante da ausência de gerenciamento de risco por parte da transportadora, não se revela abusiva e está em consonância com o entendimento do STJ.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGAS. ROUBO DE MERCADORIAS. EXIGÊNCIA DE MONITORAMENTO OU ESCOLTA ARMADA. GERENCIAMENTO DE RISCO. LEGALIDADE. DESCUMPRIMENTO. AGRAVAMENTO DO RISCO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção, "
a cláusula de gerenciamento de riscos, em si, é legal e compatível com os contratos de seguro
" (REsp 1.314 .318/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe de 06/09/2016). 2.
É legítima a negativa da seguradora à cobertura
na hipótese de exclusão
ou limitação expressa de cobertura, porquanto as cláusulas do contrato de seguro devem ter interpretação restritiva
. Precedentes. 3. No caso, a Corte estadual consignou que a segurada tinha plena ciência da cláusula de gerenciamento de risco expressa no contrato de seguro, exigindo o monitoramento ou escolta armada para o transporte de cargas, e que tais cautelas foram descumpridas pela segurada, agravando voluntariamente o risco. Legítima, portanto, a negativa de cobertura . 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1076414 SP 2017/0068791-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2020).

Da reconvenção

Quanto à reconvenção proposta pela transportadora, a sentença condenou a autora ao pagamento do valor do frete (R$ 20.100,00), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do documento fiscal (DACTE), conforme retificação acolhida nos embargos de declaração opostos pela ré. A condenação não foi impugnada na apelação e, portanto, permanece hígida.

DISPOSITIVO

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se a sentença de primeiro grau com as retificações promovidas nos embargos de declaração, em todos os seus termos.

Determino, ainda, que os valores depositados em juízo pela Allianz Seguros S/A

deverá ser pago diretamente à parte autora
,
MARCONATTO & URTADO COMÉRCIO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS LTDA, na qualidade de efetiva prejudicada e proprietária da carga sinistrada, devendo o montante pago pela seguradora ser considerado para fins de compensação do valor total da condenação imposta à transportadora VALE LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA – EPP, abatendo-se do quantum condenatório, nos moldes do art. 125, §1º, do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ, evitando-se a duplicidade indenizatória e assegurando-se a justa repartição da responsabilidade entre as corresponsáveis.

É como voto.

Belém, 18/06/2025